Tribunal: TJBA
Processo: 8055493-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055493-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RUBINEI ALVES ROCHA

Advogado(s)
:
AB LAYNE RODRIGUES SANTIAGO OLIVEIRA

AGRAVADO: MARLI PACHECO DOS SANTOS FIGUEIREDO GOMES

Advogado(s)
:
PRISCILLA HEINE BATHOMARCO AVILA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM SEQUELAS GRAVES. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO E TERAPÊUTICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência em ação indenizatória, determinando que o Réu/Agravante depositasse o valor de R$ 1.590,00 para custeio de consulta com neuropediatra e exame de ressonância magnética do crânio, além de R$ 300,00 no primeiro mês e R$ 270,00 nos meses seguintes para sessões de psicoterapia e fisioterapia do Autor/Agravado, menor vítima de acidente de trânsito causado pelo Réu/Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegada impossibilidade financeira do Réu/Agravante em cumprir a ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência antecipada exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

4. A probabilidade do direito se demonstra pela comprovação do acidente de trânsito causado pelo Réu/Agravante, da internação do Autor/Agravado por 29 dias em estado grave, incluindo permanência em UTI, bem como da necessidade de continuidade dos tratamentos médicos e terapêuticos.

5. O perigo de dano está caracterizado pela urgência na realização dos atendimentos médicos indicados, cuja postergação pode comprometer o estado de saúde do menor.

6. A alegação de dificuldade financeira do Réu/Agravante não elide a obrigação de custeio, notadamente diante da verossimilhança do direito do Autor/Agravado, da ausência de impugnação concreta aos fatos e da possibilidade de ressarcimento posterior em caso de improcedência da ação.

7. Os direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana justificam a prevalência da proteção à integridade do Autor/Agravado frente a eventuais prejuízos patrimoniais suportados pelo Réu/Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração de verossimilhança do direito e risco de dano, sendo suficiente a plausibilidade fática e jurídica das alegações autorais.

2. A necessidade comprovada de tratamento médico urgente decorrente de acidente causado pelo Réu autoriza a imposição de obrigação de fazer, independentemente de alegação genérica de dificuldade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput; CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8055493-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
RUBINEI ALVES ROCHA

e
MARLI PACHECO DOS SANTOS FIGUEIREDO GOMES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA